Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMAS NS. 485, 660 e 339/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Fernanda Guimarães Campos Cardoso de Oliveira contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 660 e 485.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta inaplicabilidade da tese atinente ao Tema n. 660/STF, por se referir a questão diversa daquela tratada no caso vertente. Assevera violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, haja vista não lhe ter sido oportunizada a produção das provas requeridas. Alega, ainda, ausência de similitude quanto ao tema n. 485/STF.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 40348382.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Da análise do acórdão n. 1401117, impugnado por meio do apelo extremo, verifica-se que a parte autora, ora agravante, manejou recurso inominado em desfavor da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de concurso público. A recorrente havia suscitado a preliminar de incompetência dos juizados, tendo em vista a suposta necessidade de prova pericial. No mérito, alegou que as questões eram ilegais, o que autorizaria o controle jurisdicional. O colegiado negou provimento ao recurso inominado, por entender que somente em caso de evidente ilegalidade as decisões de mérito administrativo que envolvem os critérios para aplicação de provas de concurso público podem ser analisadas pelo Poder Judiciário.
VI. Sem razão a agravante. Na tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 485, o Pretório Excelso estabeleceu que não compete ao Poder Judiciário, em sede de controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos quando da realização de concurso público. Também não incumbe a esse poder analisar as notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Saliente-se que, no particular, a autora pugnou pela declaração de nulidade de questões do concurso para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), discordando dos gabaritos.
VII. Nessa seara, por não se tratar de hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, vislumbra-se que analisar as supostas incorreções indicadas pela autora exigiria revolver o mérito das questões, o que é vedado ao Poder Judiciário, pois atuaria como instância revisora da banca examinadora do concurso público, violando os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.
VIII. No que toca à produção de prova pericial, a sentença confirmada pelo colegiado devidamente registrou que “a realização de perícia judicial e posterior determinação de qual a resposta correta iria de encontro ao decidido no leading case do tema no 485 da repercussão geral do STF, pois importaria em substituir a resposta da banca por critério do magistrado” (29285206, p. 5).
IX. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema n. 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
X. Por fim, anote-se que a Excelsa Corte fixou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema n. 339/STF). Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões postas, como pretende a recorrente nas razões do agravo interno.
XI. Assim, ressoa claro que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.